Tribunal: TJPA
Processo: 0007524-07.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007524-07.2017.8.14.0028

APELANTE: EDIRLAINE BUSS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA FIXADA DE FORMA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, que condenou a apelante pela prática do crime de peculato (CP, art. 312, caput), aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 72 (setenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento de coisa julgada e a extinção do feito; (ii) a absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para peculato culposo; e (iii) a revisão da dosimetria penal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada em razão de outra ação penal que já transitou em julgado; (ii) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação ou se caberia a desclassificação da conduta; e (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há identidade de fatos entre a presente ação penal e o processo nº 0008474-16.2017.8.14.0028, pois este último se referia a condutas praticadas em 2008, enquanto o crime objeto desta ação foi cometido em 2007, o que afasta a alegação de coisa julgada.
4. O conjunto probatório evidencia que a apelante, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, concedeu e recebeu diárias com valores superiores aos previstos em lei, sem justificativa plausível e sem a devida comprovação de gastos, configurando o dolo necessário à tipificação do crime de peculato. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há prova suficiente para a condenação.
5. A pena foi fixada com observância do critério trifásico, sendo fundamentada a exasperação na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, especialmente pelo fato de o desvio ter ocorrido em município pequeno e carente de recursos. A dosimetria adotada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que prevê aumento de 1/6 para cada circunstância negativa valorada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. Não há coisa julgada quando os fatos imputados à ré são distintos e ocorreram em períodos diversos. 2. A condenação por peculato exige a demonstração do dolo, evidenciado pela concessão e recebimento de diárias indevidas. 3. A dosimetria da pena deve observar os critérios do art. 59 do CP, sendo possível a majoração da pena-base quando presentes circunstâncias negativas devidamente fundamentadas."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 71, 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.864.165/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, HC 652.931/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Edirlaine Buss Dias
, através de advogado constituída, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, que a condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 312,
caput

(Peculato), do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia de ID 11215203, de forma sintética,
que a apelante, no exercício de cargo de Presidente da Câmara Municipal da cidade de Bom Jesus do Tocantins/PA, no ano de 2007, teria realizado atos e despesas considerados ilegais do ponto de vista contábil e financeiro em razão de pagamentos de diárias acima da média e sem a devida comprovação.

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 18943244, fl. 05 e ss
,
alega a defesa, em preliminar, a existência de cousa julgada, por entender que o fato discutido neste processo já foi objeto de outra ação penal (processo nº 0008474-16.2017.8.14.0028), que inclusive já transitou livremente em julgado, na data de 24/08/2020, devendo ser extinto o presente feito, afirmando que ninguém pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo fato, por configurar bis in idem.

No mérito, postula a absolvição da recorrente, com a alegação de inexistência de provas que corroborem um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, ou a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para o delito de peculato culposo, por inexistir dolo na ação da ré.

De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria penal.

Em contrarrazões, ID 11215324,
o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR:

Da alegada existência de coisa julgada
.

Alega a defesa, em preliminar, a existência de cousa julgada, por entender que o fato discutido neste processo já foi objeto de outra ação penal (processo nº 0008474-16.2017.8.14.0028), que inclusive já transitou livremente em julgado, na data de 24/08/2020, devendo ser extinto o presente feito, afirmando que ninguém pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo fato, por configurar bis in idem.

O processo nº 0008474-16.2017.8.14.0028, a que se refere a defesa, como litispendência a esta apelação penal, que teve trânsito em julgado de sua decisão absolutória, teve sua denúncia formulada nos seguintes termos, conforme relatório da sentença prolatada:

“Narra a inicial, em síntese, que, no ano de 2008, a denunciada era Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Bom Jesus do Tocantins, cabendo-lhe prestar contas dos valores sob sua guarda e responsabilidade.

(...)

Por toda a narrativa exposta, o Ministério Público afirma a conduta deliberada e intencional da ré causou dano ao erário, uma vez que os valores foram destinados aos vereadores do município de Bom Jesus do Tocantins e a determinado prestador de serviço, assim como aqueles pelos quais não foram prestadas as devidas contas, referentes aos meses de setembro a dezembro de 2008, estando presentes os elementos para a caracterização do delito de peculato, já que ocorreu o prejuízo ao erário, decorrente da dissimulação e má fé dos agentes públicos envolvidos, sendo que o dolo da denunciado restou evidenciado quando efetuou pagamentos aos vereadores sem amparo legal, objetivando o enriquecimento ilícito, uma vez que não expediu as portarias autorizadoras dos pagamentos das diárias, a demonstrar plena ciência do ilícito por ela praticado.”

Já esta ação penal que ora se recorre, teve sua denúncia formulada nos seguintes termos (ID 11215203):

“O ilícito aqui analisado sob a ótica penal, lastreia-se na existência das peças informativas em anexo, oriundas do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA., julgado em 20 de fevereiro de 2014, Processo n. 890022007-00, onde foi apreciada a prestação de contas do exercício do ano de 2007, da Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA., cujo responsável legal era a denunciada, que naquele ano exercia o cargo de Presidente da Câmara Municipal e nessa condição era a Ordenadora de Despesas do referido ente público; quando, então, realizou despesas e atos considerados ilegais do ponto de vista financeiro e contábil, gerando o Acórdão n. 24.701, de 20 de fevereiro de 2014 (fls. 80/81), do TCM/PA.

O ilícito aqui analisado consumou-se quando a Requerida no ano de 2007 era a Presidente da Câmara Municipal do município de Bom Jesus do Tocantins/PA., e, como tal, tinha o dever de prestar contas dos valores sob sua guarda e responsabilidade.

(...)”

Pelo que se verifica, de forma clara e sem nenhuma dúvida, é que a ação que se diz conexa a esta, que inclusive já transitou em julgado, teve como seu objeto principal as ações praticadas pela ré no exercício de 2008, quando estava exercendo a presidência da Cãmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins.

Já a ação penal que ora se analisa, é referente ao exercício do ano de 2007, quando também a ré exerceu a presidência da Câmara daquela municipalidade, ou seja, a data da ação praticada pela denunciada, referente aos dois processos são datas distintas, não configurando qualquer litispendência ou coisa julgada, entre uma e outra.

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

Passo à análise da tese apresentada no mérito do presente apelo.

MÉRITO:

1 - Da requerida absolvição.

No mérito,
postula a absolvição da recorrente, com a alegação de inexistência de provas que corroborem um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, ou a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para o delito de peculato culposo, por inexistir dolo na ação da ré.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, vejo que esta tese esposada não merece guarida, já que foi devidamente provado que a apelante foi autora do crime que lhes foi atribuído, por tudo que foi trazido ao processo,
senão vejamos
:

A recorrente,

EDIRLAINE BUSS DIAS,
que era presidente da Câmara Municipal da cidade de Bom Jesus do Tocantins/PA, no ano de 2007, disse em juízo que as despesas com diárias que autorizava era regulada por lei municipal e que também era registrada em Ata, além do que, os valores das diárias eram baseados na Resolução nº 001/2006, da Câmara de Vereadores daquela municipalidade. Afirmou também que os vereadores prestavam contas das diárias que recebiam, e que inclusive autorizou diárias para si própria, e que tudo era encaminhado para o contador da Câmara, tendo agido a ré dentro dos parâmetros estabelecidos em lei.

As testemunhas, REINALDO ALVES DA SILVA, JOSÉ MARIA MARTINS DOS SANTOS e LIDIANE LOPES DA SILVA
, confirmaram, em juízo, que era a apelante a pessoa responsável em autorizar as diárias solicitadas pelos vereadores e que nem sempre existia prestação de contas sobre a diárias recebidas.

Na Resolução nº 001/2006, os valores das diárias estão definidos da seguinte forma, ID 11215209, fl. 05:

“Art. 1% Os Vereadores de Bom Jesus do Tocantins/Pará,
quando em viagem oficial a serviço da municipalidade
, autorizada pelo Presidente da Câmara, farão jus ao recebimento de diária.

Art. 28. Ficam reajustadas as diárias para os Vereadores da Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins/Pará, ficando fixadas nos seguintes valores.

I-

Para viagens fora do Município
, no interior do Estado do Pará, será de RS: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS);

II-

Para viagens na capital do Estado do Pará
ou para outros Estados será de R$: 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS;

(...)” Grifei

Pelas documentações juntadas aos autos, bem como depoimentos prestados, as diárias que foram autorizadas pela recorrente foram em valores bem superiores a que a própria Resolução previa, sendo que, como bem frisado pela d. Magistrado sentenciante, a acusada deferiu diárias, para ela mesma, para viajar para as cidades de Rondon e Marabá, em valor igual à diária para uma viagem à Capital do Estado, ou seja, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), como é previsto na referida Resolução, quando, na verdade, o valor correto da diária deveria ser de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Ressalta-se, também, outra incongruência na narrativa da denunciada, que, apesar de afirmar que observou todos os ditames descritos em lei para autorizar as diárias solicitadas, inclusive suas próprias, esta autorizou, para si mesma, DUAS diárias de viagem, nos dias 04 a 06 de julho de 2007, conforme Portaria de Viagem nº 0012 (ID 11215213, fl. 52), no entanto, recebeu o valor de TRÊS diárias, no montante de R$ 1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta reais), conforme 53, da mesma ID citada acima.

Para melhor clareza, entendo necessário transcrever, in totum, a referida Portaria de Viagem nº 0012:

“A Mesa Diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(a): EDIRLAINE BUSS, autorizado a viajar para o Município de Belém – PA no período: de 04/07/2007 até 06/07/2007, a serviço do Poder Legislativo com direito às respectivas diárias objetivando: DIARIAS P/ CUSTEIO DE VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, TCE E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, sendo 450,00, cada diária, conforme preceitua a Resolução n. 001/06, de 25/05/2006.

(...)”

Em uma simples leitura do que acima foi transcrito, percebe-se um caráter completamente genérico da portaria, a qual não esclarece o motivo real da viagem, mostrando-se até obscuro perante o público em geral, haja vista que somente aduz que os valores desembolsados são necessários para “CUSTEIO DE VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, TCE E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA”, não demonstrando que serviço de interesse municipal é esse.

Assim, verifica-se que a autoria do delito a que foi condenada a apelante foi, deveras, provada nos autos, não merecendo guarida a alegação de que foram obedecidos os critérios expostos em lei, pois, como dito acima, a lei foi descumprida várias vezes, inclusive carecendo a denunciada de documentação que comprove como foram gastas as diárias deferidas, impossibilitando qualquer desclassificação da conduta que lhe foi atribuída para a forma culposa, já que o dolo é evidente, inclusive, como já exposto nos parágrafos anteriores, que até para si mesma a denunciada concedia diárias, bem acima do que a própria Resolução nº 001/2006 autorizava, não podendo isso ser entendido como uma ação culposa.

2 – Da pretendida revisão da dosimetria
.

De forma subsidiária, requer a defesa a revisão da dosimetria penal imposta na sentença guerreada.

A dosimetria penal, procedida à ID 11215292, foi exposta nos seguintes termos:

“Da concretização da pena (dosimetria legal)

Nos termos do art. 68 do Código Penal, na concretiza ao da pena devem ser analisadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do C:H, as circunstâncias agravantes e atenuantes, e por fim as causas de aumento e diminuição de pena.

Dentre as circunstancias judiciais, verifica-se que a culpabilidade da acusada é mais grave do que o normal, pois a verba pública pertencia a município pequeno e muito carente em estrutura, conforme até mencionado pela ré, que citou a ausência de desenvolvimento; a acusada não possui antecedentes criminais; a conduta social deve ser tida como favorável; sua personalidade deve ser considerada como favorável, uma vez que inexiste nos autos prova do contrário; os motivos do crime são desfavoráveis, pois foram valores utilizados para viagens sem qualquer controle ou sem comprovação da necessidade; as circunstâncias do crime devem agravar a pena, pois o desvio acontecia por uma câmara de vereadores, agentes políticos constitucionalmente responsáveis pela fiscalização e controle das verbas públicas; as consequências do crime não podem agravar a situação deste caso, pois já foi considerado na criação do tipo e culpabilidade, o comportamento da vitima não deve ser analisada, pois se trata de crime vago.

Diante disse, nos Lentos dos erra. 68 e 60 do Código Penal, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, que considerando a situação econômica da acusada, ficam desde já fixados em 1/2 (metade) do salário mínimo vigente.

Dentre as circunstâncias agravantes e atenuantes, deixo de agravar a pena da ré pela: violação de dever inerente a cargo e pelo abuso de poder (art. 61, II, "f" e "g" do Código Penal, em virtude de tais itens já terem sido considerados suando da criação do tipo penal, sob pena de bis is idem.

Considerando que o crime do art. 312 do Código Penal foi praticado por mais de uma oportunidade, estando provada nos autos pelo menos 04 pagamentos de diárias em favor próprio e em contrariedade à Res. 001/2006 (fls. 25, 23, 31, 42, 13, 52, 53), com recebimento de valores acima dos previstos, resta configurada a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP e já fundamentada acima, inclusive com jurisprudência do STF.

Neste diapasão, exaspero em 1/5 (um quinto) a pena aplicada.

Resta condenada, portanto, pelo crime de PECULATO APROPRIAÇÃO/DESVIO (art. 312 do Código Penal) a uma PENA FINAL de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 72 (setenta e dois) dias-multa.”

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de peculato atribuído a ré possui uma pena em abstrato de 02 a 12 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base da apelante, conforme alhures delineado, foi dosada em um importe adequado e justo, tendo em vista que mais de uma circunstância foi negativada em desfavor da denunciada.

Assim, entendo que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma precisa, impondo a pena base em quantum bastante justo ao caso em questão, não existindo razão para se alterar qualquer termo da dosimetria ora combatida.

Ante o exposto,
na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO

provimento ao recurso interposto
.

É o voto.

Belém, 01/04/2025